Tribunal: TJES
Processo: 0036136-32.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036136-32.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SERVICON SERVICOS E CONSERVACAO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0036136-32.2017.8.08.0024

APELANTE:
SERVICON SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE VITÓRIA - DR. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONTRATUAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLANILHA DE CUSTOS. REPACTUAÇÃO. SUPRESSÃO DE RUBRICA “AVISO PRÉVIO TRABALHADO”. CUSTO NÃO RENOVÁVEL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E ECONOMICIDADE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. REAJUSTE SALARIAL DE JANEIRO DE 2016. ERRO MATERIAL RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação Cível interposta contra sentença proferida por Juízo da Fazenda Pública que, em Ação de Reparação de Danos ajuizada em face de ente municipal, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a Administração ao pagamento de valores decorrentes de erro de cálculo em planilha de repactuação e de reajuste salarial referente a janeiro de 2016, a ser apurado em liquidação, e julgando improcedentes os pedidos de restituição de valores descontados sob a rubrica “aviso prévio trabalhado” e de reajuste do ticket alimentação de 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é devida a restituição dos valores glosados a título de rubrica “aviso prévio trabalhado”, suprimida nas prorrogações contratuais sob fundamento de custo não renovável; e
(ii) verificar se deve ser mantida a condenação do Município ao pagamento de R$ 125.306,44 e do reajuste salarial referente a janeiro de 2016, reconhecidos como devidos pela própria Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório (art. 41 da Lei nº 8.666/93) não tem caráter absoluto e deve ser interpretado em harmonia com os princípios da legalidade, moralidade e economicidade (art. 37, caput, CF/1988), de modo a impedir o pagamento de custos indevidos ou inexistentes.

A rubrica “aviso prévio trabalhado” constitui custo não renovável, integralmente amortizado no primeiro ano da execução contratual, conforme entendimento consolidado no Acórdão nº 3006/2010 – Plenário do TCU, razão pela qual sua manutenção em prorrogações contratuais configura duplicidade de despesa e afronta à economicidade.

A exclusão da referida rubrica nas repactuações contratuais não viola a vinculação ao edital, mas concretiza o dever de observância da legalidade e da moralidade, evitando o enriquecimento ilícito e a perpetuação de despesa irregular.

A anterioridade do edital em relação ao acórdão do TCU não impede a aplicação de sua orientação, pois a decisão apenas explicita interpretação decorrente da própria natureza da rubrica e dos princípios da administração pública.

Inexiste base fática ou jurídica para limitar a glosa a 0,01%, pois o desconto recai sobre a totalidade da rubrica já amortizada, sendo inviável a manutenção de percentual residual sem causa econômica.

O erro material de cálculo reconhecido administrativamente no valor de R$ 125.306,44 deve ser restituído à contratada, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, vedado pelos arts. 884 e 422 do Código Civil.

O reajuste salarial de janeiro de 2016 é devido, pois a convenção coletiva entrou em vigor em 01/01/2016, período em que o contrato ainda estava vigente, impondo-se a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro (art. 65, § 6º, da Lei nº 8.666/93).

A quitação geral firmada em termo de rescisão amigável não convalida erro material nem afasta obrigação já reconhecida pela Administração, prevalecendo os princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

A exclusão da rubrica “aviso prévio trabalhado” nas prorrogações contratuais é legítima, por se tratar de custo não renovável já amortizado no primeiro ano de execução.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório não autoriza pagamento de despesa ilegal ou em duplicidade.

Erro material reconhecido administrativamente gera obrigação de restituição, sendo inaplicável a quitação formal que implique enriquecimento ilícito da Administração.

O reajuste salarial decorrente de norma coletiva vigente durante a execução contratual é devido até a data da rescisão do contrato.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.666/1993, arts. 3º, 41, 58, 65, § 6º; CC, arts. 422 e 884; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TCU, Acórdão nº 3006/2010 – Plenário; TRF-1, AC nº 0040815-34.2015.4.01.3400, Rel. Des. Fed. Daniele Maranhão Costa, j. 08.09.2023; TRF-4, AC nº 5007403-43.2016.4.04.7204, Rel. Sérgio Renato Tejada Garcia, j. 15.02.2023; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.086.994/SP, DJe 18.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0036136-32.2017.8.08.0024

APELANTE:
SERVICON SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE VITÓRIA - DR. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta por SERVICON SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA em face da r. Sentença (fls. 862/864) proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que, nos autos da Ação de Reparação de Danos movida contra MUNICÍPIO DE VITÓRIA, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

A sentença condenou o ente municipal ao pagamento da quantia de R$ 125.306,44 (cento e vinte e cinco mil trezentos e seis reais e quarenta e quatro centavos), referente a erro de cálculo em planilha de repactuação, bem como ao pagamento do reajuste salarial referente a janeiro de 2016, a ser apurado em liquidação. Contudo, julgou improcedente o pleito autoral de restituição de valores descontados a título de "aviso prévio trabalhado", bem como o pedido de reajuste de ticket alimentação de 2015.

Em suas razões recursais (ID 12340784), o Apelante sustenta, em síntese: (i) a ilegalidade do desconto da rubrica "aviso prévio trabalhado", por violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (Pregão 209/2010), que não previa tal supressão; (ii) que o Acórdão 3006/2010 do TCU, utilizado como fundamento pelo Município, é posterior ao edital e não poderia retroagir para prejudicar o ato jurídico perfeito; (iii) a ocorrência de alteração unilateral do contrato, ferindo o equilíbrio econômico-financeiro (arts. 58 e 65 da Lei 8.666/93); e (iv) sucessivamente, caso mantido o desconto, que este deveria limitar-se a 0,01%, índice da planilha referencial Cadterc/SP, e não aos 2,41%, índice de sua planilha de custos.

O Município Apelado apresentou contrarrazões (ID 12340787) pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo, cuja tempestividade foi demonstrada, e passo a analisar o mérito nele vertido.

Como visto, o presente recurso de apelação volta-se a aferir a legalidade da supressão da rubrica "aviso prévio trabalhado", calculada em 2,41%, pela autora da planilha de custos, nos aditivos de prorrogação contratual. A apelante defende a restituição dos valores glosados, sob o pálio do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, argumentando que o Pregão nº 209/2010, que rege o contrato, não previa a exclusão da rubrica, sendo ilícita a aplicação retroativa do Acórdão nº 3006/2010 do TCU.

Embora o princípio da vinculação ao instrumento convocatório seja regra basilar nas licitações (art. 41 da Lei nº 8.666/93), ele não possui caráter absoluto, devendo ser interpretado à luz dos princípios da legalidade, moralidade e economicidade (art. 37, caput, CF/1988), de modo a impedir o pagamento de custos indevidos ou inexistentes. Assim, a vinculação ao edital não pode ser invocada para legitimar o dispêndio de recursos públicos em afronta à legalidade, sob pena de converter a forma em instrumento de perpetuação da ilicitude.

A rubrica "aviso prévio trabalhado", conforme pacífica jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU), citada na própria sentença e nas contrarrazões do Município, representa um custo não renovável, que é amortizado integralmente no primeiro ano de execução do contrato. Essa orientação decorre do entendimento firmado no Acórdão nº 3006/2010 – Plenário do TCU, segundo o qual o pagamento dessa rubrica nas prorrogações contratuais configura duplicidade de despesa e afronta à economicidade.

Nesse sentido, a sentença objurgada foi precisa ao destacar que o pagamento desta rubrica "
somente se justifica no primeiro ano de contrato, mormente porque só haverá uma demissão e uma indenização por empregado
". Manter o pagamento nos anos subsequentes, como prorrogações, configuraria pagamento em duplicidade por um custo já exaurido, caracterizando locupletamento indevido e enriquecimento sem causa.

Ademais, como consta dos autos, o apelado comunicou à ora autora através do ofício nº 67/2015 SEME/GOF/CCC que a exclusão do referido item da planilha de custos seria realizada nos autos que tratavam da repactuação contratual (PA 2842578/2015). Em tal contexto, a supressão da rubrica encontra amparo na jurisprudência pátria. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PLANILHA DE CUSTOS. REPACTUAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nas eventuais prorrogações contratuais, os
custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano da contratação
deverão ser eliminados como condição para a renovação. Exigência constante no inciso II do artigo 30-A da Instrução Normativa SLTI nº 2, de 30/04/2008, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e precedentes do TCU. 2 . Hipótese em que,
constatando-se que as verbas de custos não renováveis incluídas na planilha de preços no momento da repactuação já foram pagas no primeiro ano da contratação, é perfeitamente válida a determinação de restituição
. 3. Em que pese ter o CNPq anuído inicialmente com os valores propostos pela autora, a Administração tem a prerrogativa de rever seus atos contrários à legislação, seja para anulá-los ou convalidá-los, o que afasta qualquer alegação no sentido de que teria ocorrido a preclusão, diante da
norma que determina que a exclusão dos custos não renováveis ocorra no momento da prorrogação do contrato.
4. Apelação a que se nega provimento. 5. Honorários advocatícios majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 211.870,98), nos termos do art . 85 § 11, do CPC. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 00408153420154013400, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 08/09/2023, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 08/09/2023 PAG PJe 08/09/2023 PAG)

ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
PLANILHA DE CUSTOS. PERCENTUAL DE AVISO PRÉVIO. CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS
. GLOSA. POSSIBILIDADE.
EQUILÍBRIO FINANCEIRO
. No contrato firmado entre as partes, está prevista a redução/eliminação dos custos fixos ou variáveis não renováveis que já tenham sido amortizados ou pagos no primeiro ano da contratação. Como a empresa contratada apontou em sua tabela de custos os percentuais de 4,05% referente ao aviso prévio indenizado e 0,52% relativo ao aviso prévio trabalhado (totalizando 4,57%), que foram pagos pela contratante no primeiro ano do contrato, as determinações do Tribunal de Contas da União (Acórdão TCU 1.633/2014) foram devidamente cumpridas. (TRF-4 - AC: 50074034320164047204 SC, Relator.: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 15/02/2023, 4ª Turma, Data de Publicação: 15/03/2023)

Portanto, a supressão de rubricas referentes a custos não renováveis nas prorrogações contratuais não viola o princípio da vinculação ao edital, mas concretiza o dever de observância da legalidade, moralidade e economicidade administrativas. Tal providência impede pagamentos indevidos e preserva a isonomia e a transparência do certame, em consonância com os arts. 3º e 41 da Lei nº 8.666/1993, que impõem à Administração o dever de compatibilizar a vinculação ao instrumento convocatório com os demais princípios que regem a licitação. Diversamente, a inclusão de aditivos que ampliem o objeto licitado configura afronta a tais princípios e conduz à nulidade do ato administrativo, conforme entendimento do STJ (EDcl no AgRg no REsp 1.086.994/SP, DJe: 18/12/2020).

O fato de o edital ser anterior ao Acórdão específico do TCU não altera essa conclusão, pois a decisão da Corte de Contas apenas explicitou uma interpretação que decorre logicamente da natureza da própria rubrica. Com efeito, a irretroatividade dos atos administrativos não impede que sejam aplicadas interpretações supervenientes de normas de ordem pública, notadamente quando destinadas a coibir pagamentos indevidos e a tutelar o erário. O pagamento de custo inexistente é ilegal, independentemente de previsão editalícia, por violação direta ao princípio da legalidade e da moralidade administrativa.

Em avanço, quanto ao pedido sucessivo, para que o desconto se limitasse a 0,01% (índice da planilha referencial Cadterc/SP) em vez de 2,41% (índice da planilha da autora), melhor sorte não assiste à apelante. A glosa não se refere a um "excesso" de percentual, mas à integralidade da rubrica, que já havia sido amortizada no primeiro ano. Não há margem de discricionariedade para manter percentual residual de rubrica cuja base material é inexistente.

Ademais, a planilha de custos é mero instrumento de composição de preço, não vinculando a Administração quanto à estrutura interna dos custos da licitante, conforme consolidado na doutrina de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Direito Administrativo, 35ª ed., p. 403).

Por fim, a alegação de que o percentual de 2,41% foi utilizado para "compensar" outros itens da planilha é uma estratégia de formação de preços interna da licitante que não pode ser oposta à Administração para justificar um pagamento indevido.

Portanto, a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição do aviso prévio trabalhado é irretocável.

Passo ao reexame da condenação imposta à Fazenda Pública. A sentença condenou o Município de Vitória ao pagamento de R$ 125.306,44, referente a erro de cálculo na repactuação, e ao reajuste salarial de janeiro de 2016.

O Município, em sua defesa, invoca a preclusão lógica, alegando que a Servicon teria dado quitação plena ao assinar o termo de rescisão amigável sem ressalvas.

Todavia, a sentença deve ser confirmada.

O argumento da preclusão lógica não se sustenta diante das peculiaridades do caso. Conforme bem fundamentado pelo magistrado a quo na decisão que rejeitou os embargos de declaração da autora (ID 12340483), a controvérsia sobre o valor de R$ 125.306,44 não se trata de um novo pleito sujeito à renúncia tácita, mas de um erro material reconhecido pela própria Administração Pública durante a execução contratual.

A sentença é clara ao citar o reconhecimento administrativo do equívoco. Reter tal valor, a despeito de sua admissão administrativa, sob o manto de uma quitação formal, representaria flagrante enriquecimento ilícito do ente público, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A quitação geral em rescisão amigável não tem o condão de convalidar erro material incontroverso, nem de eximir a Administração de pagar valores que ela própria já apurou como devidos. Com efeito, aplica-se ao caso o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do mesmo diploma).

O mesmo se aplica ao reajuste de janeiro de 2016. O contrato foi rescindido em 29/01/2016, enquanto a convenção coletiva que previa o reajuste entrou em vigor em 01/01/2016. O direito ao reajuste, portanto, nasceu dentro da vigência contratual, sendo devida a complementação pelo período trabalhado sob a nova tabela salarial, conforme determinado na sentença. Negar o reajuste seria afrontar o princípio da equivalência econômico-financeira (art. 65, § 6º, da Lei 8.666/93) e o dever de respeito às condições laborais vigentes durante a execução do contrato, reconhecidas judicial e administrativamente. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou incorreção a ser sanada na condenação, sendo a confirmação da sentença medida imperativa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Em sede de Remessa Necessária,
CONFIRMO
a sentença de primeiro grau em todos os seus termos. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Autora/Apelante ao Município/Apelado, em razão da sucumbência recursal referente ao pedido de aviso prévio, em 2% (dois por cento) sobre o proveito econômico de tal pedido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando-se, contudo, os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

É como voto.

Vitória/ES, data do sistema.

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.